Tribunal: TJSP
Processo: 2020789-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- MONITÓRIA- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de 30% dos vencimentos líquidos da executada diretamente na fonte pagadora - Impossibilidade - Inteligência do art. 833, IV do CPC – Decisão Reformada -- Recurso provido.